Tribunal: TJMT
Processo: 1014695-90.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014695-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cabimento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELTON PEREIRA CARDOSO - CPF: 589.757.056-68 (AGRAVANTE), ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA - CPF: 791.717.536-72 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR - CPF: 495.495.701-00 (AGRAVANTE), INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.066.837/0001-10 (AGRAVADO), MARCELO VENDRAME - CPF: 384.853.701-04 (AGRAVANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), JESSICA MELO DO NASCIMENTO - CPF: 384.696.398-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DO JUIZ
A QUO
QUANTO À OBSERVÂNCIA DO TEOR DE DECISÃO PROFERIDA EM JULGAMENTO ANTERIOR, AUTORIZANDO O LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS, COM O RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL, ALÉM DO DEFERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS EXECUTADOS, REFERENTE AO VALOR ORIGINÁRIO, INTIMANDO-OS PARA SE MANIFESTAREM EM 05 (CINCO) DIAS, AUTORIZANDO, CASO SILENTES, A CONVERSÃO DA INDISPONIBILIDADE EM PENHORA – DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – ADVERTÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que a mera determinação de atos em observância à marcha processual pelo Juízo de primeiro grau não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ELTON PEREIRA CARDOSO e outros contra a decisão monocrática deste Relator que não conheceu do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014695-90.2022.8.11.0000
(Id. 142681171).

Em suas razões de Id. 145197179, o agravante defende o desacerto da decisão agravada porque a seu ver todas as determinações lançadas pelo Julgador
a quo
constitui caráter decisório, impondo-se o conhecimento do recurso interposto.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para possibilitar o processamento do agravo de instrumento. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

A contraminuta foi ofertada, no Id. 147805694, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso e a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC e nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Em suas razões, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que a decisão impugnada não possui natureza decisória.

Veja que o Magistrado a
quo
determinou a observância de decisão superior, bem como a intimação das partes quanto aos atos próprios da retomada da marcha processual do feito executivo.

Confira-se:

“
Vistos.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 100871939.2021.8.11.0000, foi autorizado o levantamento de valores penhorados em execução, a despeito de pendente de julgamento os embargos opostos ao feito executivo, se tais embargos não foram recebidos com efeito suspensivo e inexiste qualquer outra hipótese de suspensão da ação executiva (Num.75067100 - Pág.2).

Destarte,
cumpra-se imediatamente a determinação superior
, com o retorno da marcha processual da execução.

Oficie-se
à Cooperativa Primacredi para prestar informações sobre a existência de bloqueio judicial em nome do executado Elton Pereira Cardoso.

Intime-se a parte exequente
para manifestar-se sobre o requerimento incluso (Num.78001484), em 15 (quinze) dias.

Em observância ao princípio do contraditório substancial (ciência e participação),
intimem-se os executados para manifestarem-se sobre o requerimento do credor de inclusão das parcelas pagas
entre junho de 2017 e dezembro de 2021, relativas às obrigações tributárias decorrentes da adesão ao REFINS (Num.79297169 – Pág. 1/2), em 15 (quinze) dias, com subsequente conclusão para análise e deliberação.

Certifique-se quanto ao valor vinculado à subconta processual decorrente do bloqueio de ativos financeiros
via sistema SISBAJUD, com subsequente conclusão para análise do pedido de levantamento formulado pelo credor.

Autorizo a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da parte executada
, limitando-se a indisponibilidade ao valor originário indicado na execução (CPC, art.854), até ulterior deliberação judicial quanto a inclusão de novas parcelas relativas às obrigações tributárias decorrentes da adesão ao REFINS.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros
,
intime-se a parte executada para manifestação
, em 5 (cinco) dias (CPC, art.854, §2º).

Não apresentada a manifestação da parte executada,

converter-se-á a indisponibilidade em penhora
, sem necessidade de lavratura de termo, com transferência do montante indisponível para a subconta processual correlata (CPC, art.854, §5º).

Inexitosa a indisponibilidade financeira
,
defiro a restrição veicular via Sistema RENAJUD,
bem como a pesquisa de saldo no Sistema de Informações de Valores a Receber - SRV.

Frustradas as diligências
,
autorizo a requisição de informações à Receita Federal
, na forma postulada, via sistema INFOJUD.

As informações sigilosas das partes devem ser juntadas aos autos do processo, passando o arquivo a correr em segredo de justiça, conforme previsto nos incisos I e III do art. 189 do Código de Processo Civil (CPC, art.98).

Frustrado o adimplemento da obrigação pecuniária
,
autorizo a inclusão nominal na Central de Indisponibilidade - CNIB
.

Inexistindo pagamento no prazo legal, inclua-se o nome dos executados em cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.”
(Id. 139140686 - Pág. 228/230 - destaquei).

Sabe-se que a mera determinação de atos pelo Juízo de primeiro grau não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório. Destina-se, unicamente, a promover a marcha processual.

Portanto, considerando que o pronunciamento atacado refere-se a mero despacho ordinatório, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC, que diz:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”

Importante registrar, ademais, que o recurso também não foi conhecido nesta instância revisora, por flagrante supressão de instância, acerca da alegada impenhorabilidade de ativos financeiros, uma vez que tal matéria não foi albergada pela decisão agravada.

Dito isso, entendo que o agravo regimental é claramente despropositado, diante do acerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, não trazendo a parte agravante qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, que mantenho.

No mais, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para o acolhimento do pedido é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Por fim, oportuno advertir às partes, caso interpostos novos recursos infundados, da aplicação das sanções cabíveis, inclusive aquela prevista no artigo 1.021, § 4º, do vigente CPC.

Dispositivo.

Considerando tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023